Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-08.2024.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000357-08.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação, Falsificação de documento público, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGUILHERME ALVES MOREIRA - CPF: 011.827.631-03 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DE ARRUDA - CPF: 088.001.112-20 (APELANTE), DEIVID MACIEL ZIMMERMANN - CPF: 036.071.081-61 (APELANTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA - CPF: 008.785.561-50 (APELANTE), WITOR HUGO DANTAS - CPF: 017.679.701-70 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), SALVADOR EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 327.500.301-10 (APELANTE), SALVADOR EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 327.500.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOAO DE SOUSA FILHO - CPF: 487.870.433-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL ASTROLLI SALAZAR - CPF: 934.269.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLMIR ASSUMPCAO - CPF: 787.498.759-49 (VÍTIMA), WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA - CPF: 008.785.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS DE DOIS DOS RÉUS E DESPROVEU DOS DEMAIS.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado. Falsificação de documento público. recurso de dois réus desprovido. Provido o apelo dos demais.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por
Deivid Maciel Zimmermann
,
Witor Hugo Dantas
,
Aguilherme Alves Moreira
e
Antônio Alves de Arruda
contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, CP), tendo ainda
Witor Hugo
sido condenado, cumulativamente, pelo crime de falsificação de documento público (art. 297, CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes para sustentar as condenações por furto qualificado atribuídas aos apelantes
Aguilherme
,
Antônio
,
Deivid
e
Witor Hugo
; (ii) saber se restou comprovada a autoria do crime de falsificação de documento público atribuído a
Witor Hugo
; (iii) saber se é possível a desclassificação do furto qualificado para furto simples quanto ao apelante
Antônio
; (iv) saber se há ilegalidade na fixação da pena-base ou na fração de exasperação; (v) saber se é cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena de
Aguilherme
.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade do furto qualificado foram robustamente demonstradas em relação a
Aguilherme
e
Antônio
, que participaram ativamente da subtração da carga de soja mediante fraude.

4. No tocante ao crime de falsificação de documento público imputado a
Witor Hugo
, não há prova segura e judicializada de que tenha sido o autor da falsificação da CNH usada no delito, impondo-se sua absolvição.

5. Também se impõe a absolvição de
Witor Hugo
e
Deivid
quanto ao furto qualificado, por ausência de provas concretas de adesão à empreitada delitiva.

6. A desclassificação para furto simples foi corretamente rejeitada, dado que
Antônio
aderiu ao plano fraudulento previamente arquitetado, beneficiando-se da fraude perpetrada diretamente por
Aguilherme
.

7. A pena-base foi fixada com base em circunstâncias judiciais negativamente valoradas de forma idônea, e a fração de aumento adotada respeita os parâmetros da jurisprudência.

8. A pretensão de reconhecimento da extinção da punibilidade por cumprimento integral da pena deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de
Aguilherme
e
Antônio
desprovidos. Recursos de
Deivid
e
Witor Hugo
providos para absolver o primeiro do crime de furto qualificado e o segundo dos delitos de furto qualificado e falsificação de documento público,
ficando prejudicada a análise das demais teses recursais
.

Tese de julgamento: “1. A condenação por furto qualificado mediante fraude deve ser mantida quando os depoimentos judicializados de testemunhas e demais provas colhidas nos autos, evidenciam a autoria e materialidade do crime. 2. A condenação por furto qualificado exige prova segura da participação dos agentes na prática do delito, sendo inadmissível a responsabilização com base em presunções. 3. A absolvição é medida que se impõe quando ausentes provas judicializadas da autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 4. A qualificadora da fraude é aplicável a todos os coautores que aderem ao plano delitivo, ainda que não tenham sido os executores diretos do ardil. 5. A valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime justifica a exasperação da pena-base. 6. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o agente se vale de relação de confiança pré-estabelecida com a vítima para facilitar a prática do crime, intensificando o desvalor da conduta e demonstrando maior reprovabilidade. 7. A existência de condenação criminal transitada em julgado por fato anterior justifica a valoração negativa dos antecedentes, ainda que o trânsito ocorra após o cometimento do novo delito. 8. As consequências do crime autorizam aumento da pena-base quando o prejuízo causado à vítima excede o ordinariamente esperado para o tipo penal, como na hipótese de subtração de bem de elevado valor econômico não recuperado. 9. A extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 59, 155, § 4º, II, 297, 386, VII; CPP, arts. 155, 156, 387, § 2º; CF/1988, art. 5º, LVII; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.823.930/SP; STJ, AgRg no HC n. 556.564/SC; STJ, AgRg no AREsp n. 1.995.454/SP; TJMT, N.U 1013224-62.2020.8.11.0015; TJMT, N.U 0000008-47.2012.8.11.0010.

R E L A T Ó R I O

APELAN
TE: AGUILHERME ALVES MOREIRA

APELANTE:

ANTONIO ALVES DE ARRUDA

APELANTE:

DEIVID MACIEL ZIMMERMANN

APELANTE:

WITOR HUGO DANTAS

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos acusados identificados em epígrafe, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.º 1000357-08.2024.8.11.0044, que
julgou parcialmente procedente
a denúncia para:
(i)
absolver os réus da imputação relativa aos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do CP);
(ii)
absolver
Aguilherme Alves Moreira
,
Antônio Alves de Arruda
,
Deivid Maciel Zimmermann
e
Weslley Alves de Lima França
da autoria do crime de falsificação de documento público (art. 297, CP); e
(iii)

condená-los
pela prática do crime de
furto qualificado
(art. 155, §4º, II, do CP)
, bem como condenar
Witor Hugo Dantas
como autor do crime de
furto qualificado
(art. 155, §4º, II, do CP)
e do crime de
falsificação de documento público
(art. 297, do CP)
, às seguintes penas:

a)

Aguilherme Alves Moreira
: 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa;

b)

Antônio Alves de Arruda
: 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa;

c)

Deivid Maciel Zimmermann
: 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 dias-multa;

d)

Weslley Alves de Lima França
: 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa;

e)

Witor Hugo Dantas
: 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 36 dias-multa.

Nas razões recursais, os apelantes buscam, em síntese, a
absolvição
por insuficiência probatória
quanto ao delito de
furto qualificado
, sendo que
WITOR HUGO
pleiteia, ainda,
absolvição
da imputação relativa ao crime de
falsificação de documento público
. Subsidiariamente, insurgem-se contra a dosimetria da pena, postulando a fixação da
pena-base no mínimo legal
ou, ao menos, a
redução do
quantum
de exasperação
. Ademais,
ANTÔNIO
requer a
desclassificação
do delito para
furto simples,
enquanto
AGUILHERME
pleiteia a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da reprimenda, após detração penal do tempo de custódia cautelar (IDs 257029934, 257029955, 263158753 e 282376370).

Em contrarrazões vistas no ID 294777872, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer o desprovimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
dos recursos
, nos termos do parecer de ID 304322892.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem detinha
legitimidade
para tanto, e as medidas intentadas revelam-se
adequadas
e
necessárias
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas defesas dos acusados, ante a presença dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à sua admissibilidade.

Consta na denúncia que, no mês de fevereiro de 2023, no município de Paranatinga/MT, os réus
Weslley Alves de Lima França
,
Deivid Maciel Zimmermann
,
Witor Hugo Dantas
,
Aguilherme Alves Moreira
,
Antônio Alves de Arruda
,
Salvador Evangelista da Silva
e outros dois indivíduos identificados apenas como
Júnior
e
Marcos
associaram-se com o propósito de praticar crimes patrimoniais e contra a fé pública, voltados à subtração de grãos produzidos na região (
1º fato
).

Narra-se, ainda, que no dia 14 de fevereiro de 2023, no município de Paranatinga/MT,
Weslley
,
Deivid
,
Witor Hugo
,
Aguilherme
e
Antônio
adulteraram sinal identificador de veículo automotor (
2º fato
) e, na mesma data, falsificaram documento público, consistente em Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em nome de
Aguilherme Alves Moreira
, inserindo a categoria “AE”, quando sua habilitação original se restringia à categoria “AB” (
3º fato
).

Ainda no dia 14 de fevereiro de 2023, por volta das 6h55min, na Fazenda Casa Branca, em Paranatinga/MT,
Weslley
,
Deivid
,
Witor Hugo
,
Aguilherme
e
Antônio
subtraíram, mediante fraude, 37.000 kg de soja em grãos, avaliados em R$ 98.664,20 (noventa e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos).

Para a prática delitiva,
Aguilherme
dirigiu-se à fazenda vitimada, aproveitando-se do vínculo anterior que mantivera com o proprietário em transporte pretérito, ocasião em que lhe foi confiada a carga. Na oportunidade, utilizou CNH falsificada e caminhão com placas adulteradas, com o intuito de dificultar a posterior localização do bem. Após o carregamento, encontrou-se com
Antônio
no local conhecido como “Trevão”, o qual assumiu a direção e conduziu o veículo até o ponto de descarregamento ilícito.

Embora a nota fiscal previsse entrega à empresa
ADM do Brasil
, situada em Primavera do Leste/MT, a carga foi desviada para local incerto e no dia 24 de março de 2023, o veículo foi apreendido em poder de
Antônio
, já alterado por meio da troca de adesivos, pintura das rodas, substituição da lona e ocultação da marca da carreta (
4º fato
).

Após regular trâmite processual, a denúncia foi julgada
parcialmente procedente
, para absolver os réus da autoria dos crimes de associação criminosa (art. 288, CP) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP); absolver
Aguilherme
,
Antônio
,
Deivid
e
Weslley
da prática do crime de falsificação de documento público (art. 297, CP); e
condená-los
pela prática do crime de
furto qualificado (art. 155, § 4º, II, CP)
, bem como condenar
Witor Hugo
pela prática do
furto qualificado (art. 155, § 4º, II, CP)
e do crime de
falsificação de documento público (art. 297, CP)
.

O réu
Weslley
foi pessoalmente intimado, mas deixou de interpor recurso contra a sentença condenatória (ID 257029924 - pág. 2).

Neste grau de jurisdição, os apelantes pleiteiam a
absolvição
por insuficiência de provas quanto ao delito de furto qualificado, sendo que
Witor Hugo
alega, ainda, ausência de materialidade no crime de falsificação de documento público.

Subsidiariamente, insurgem-se contra a dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal
ou, ao menos, a redução do
quantum
de exasperação. Ademais,
Antônio
requer a desclassificação do delito para furto simples, enquanto
Aguilherme
pleiteia o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da reprimenda, após detração penal.

Feito esse breve introito, passo à análise dos recursos.

1.
Pedido de absolvição – Delito de furto qualificado (art. 155, § 4°, II, CP) – Apelantes Aguilherme e Antônio

A
materialidade
do crime de furto qualificado encontra-se devidamente comprovada, conforme se depreende da Comunicação de Ocorrência Policial nº 3211241230214060029 (ID 257029653 – págs. 4/11), do boletim de ocorrência nº 2023.92805 (ID 257029653 – págs. 15/16), do auto de apreensão (ID 257029653 – pág. 32), dos relatórios de investigação policial, dos laudos periciais nº 512.2.12.9871.2024.161545-A01, 512.2.12.9871.2024.161547-A01 e 512.2.12.9871.2024.161548-A01 (ID 257029656/58), bem como das declarações colhidas durante a fase inquisitorial e em Juízo.

De igual modo, a
autoria
delitiva imputada aos apelantes
Aguilherme Alves Moreira
e
Antônio Alves de Arruda
encontra-se solidamente comprovada nos autos.

Conforme a Comunicação de Ocorrência Policial nº 3211241230214060029 (ID 257029653 – págs. 4/11), no dia 18/02/2023,
Tiago Pacheco
, funcionário da Fazenda Casa Branca, compareceu à Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, em Primavera do Leste/MT, comunicando que, em
14/02/2023
, na Fazenda Casa Branca, em Paranatinga/MT, havia carregado um conjunto veicular (cavalo-trator com placa ABK-3195 e semirreboques de placas AJP-9245 e AJP-9801), conduzido por
Aguilherme Alves Moreira
, com 37.000 kg de soja em grãos, tendo como destino a empresa
ADM do Brasil
, localizada em Primavera do Leste/MT. Entretanto, passados alguns dias, constatou-se que a carga não fora entregue ao destinatário. Ao realizar diligências por meios próprios, verificou que as placas ostentadas pelo veículo eram falsas, uma vez que o automotor original pertencia a seu vizinho.

Ao analisar os documentos apresentados por
Aguilherme
à vítima, os policiais constataram que tanto o CRLV dos veículos quanto a CNH exibida por ele eram falsificados, visto que
Aguilherme
possuía habilitação apenas na categoria “AB”, enquanto o documento apresentado indicava a categoria “E”.

Dessa forma, concluiu-se que
Aguilherme
utilizou documentos falsos para carregar a soja e, posteriormente, subtrair a carga, frustrando sua entrega ao verdadeiro destinatário.

Em Juízo,
Tiago Pacheco
relatou que é funcionário da fazenda vitimada e que, na data do furto, a referida carga de grãos foi confiada ao apelante
Aguilherme
, por já ter este prestado serviços anteriores ao estabelecimento rural. Após deixar o local com o veículo carregado,
Aguilherme
passou a apresentar atraso injustificado na entrega da carga, que deveria ser destinada a uma empresa situada entre Paranatinga/MT e Primavera do Leste/MT, limitando-se a fornecer justificativas evasivas. Decorrido o prazo de uma semana, não foi mais possível estabelecer contato com
Aguilherme
, que desapareceu juntamente com a carga, a qual jamais foi entregue ao destinatário. Ao investigar a situação por meios próprios, descobriu que o caminhão utilizado por
Aguilherme
era clonado, pois a placa correspondia, na realidade, a veículo de propriedade de
Wolmir Assumpção
, o qual foi posteriormente informado acerca da fraude.

A testemunha
Mauri Muller
, delegado de polícia civil, afirmou perante a autoridade judiciária que a região enfrentava um grave problema relacionado a furtos de cargas de grãos e insumos agrícolas, muitas vezes praticados com o uso de documentos falsificados. As investigações passaram a avançar após a abordagem de
Antônio Alves de Arruda
, ocasião em que se constatou tratar-se de um grupo especializado na prática desses delitos. A partir de então, os elementos colhidos permitiram vincular os nomes de
Weslley Alves de Lima França
,
Deivid Maciel Zimmermann
,
Witor Hugo Dantas
,
Aguilherme Alves Moreira
,
Antônio Alves de Arruda
e
Salvador Evangelista da Silva
, além de outras pessoas não identificadas.

Segundo relatou a testemunha, a dinâmica criminosa consistia na utilização de caminhões com placas adulteradas e documentos falsificados, inclusive CNHs, para o carregamento direto das cargas nas fazendas. Após a subtração, parte do material era descarregada em um barracão localizado em Primavera do Leste/MT, o qual fora arrendado por
Witor Hugo
, sendo paga, por carga desviada, a quantia aproximada de R$ 8.000,00 a R$ 10.000,00. Quando realizada apenas a chamada “tiradinha” (retirada parcial da carga), os motoristas recebiam R$ 200,00 por tonelada desviada. A testemunha declarou, ainda, acreditar que
Witor Hugo
era o responsável pela falsificação dos documentos (CNHs e documentos de veículos), tendo sido apreendida, inclusive, uma impressora em sua posse. Por sua vez,
Weslley
seria o encarregado de conferir aparência de legalidade às cargas, providenciando notas fiscais e utilizando inscrições estaduais com o objetivo de gerar documentação apta a inserir os produtos no mercado formal. O apelante
Deivid
figurava como proprietário formal de caminhões, embora, conforme apurado, não fosse o verdadeiro detentor dos veículos, atuando como laranja de
Weslley
. Em relação a
Aguilherme
, sua prisão ocorreu em junho de 2023, por mandado expedido em outra comarca, ocasião em que este confirmou espontaneamente sua participação nos fatos, detalhando a dinâmica dos crimes.

Na fase investigativa,
Aguilherme
declarou que fora contratado por
Weslley
, após indicação de seu antigo patrão,
Witor Hugo
, para realizar o transporte de cargas de grãos. Assim, carregou o caminhão na Fazenda Casa Branca e, durante o trajeto, recebeu orientação de
Weslley
, por telefone, de que a carga daquele veículo seria desviada. Ao chegar ao local conhecido como “Trevão”, encontrou-se com o apelante
Antônio
, a quem entregou o caminhão carregado, mas não soube informar o destino da carga desviada, pois essa informação não lhe fora repassada. Em seguida, retornou para Paranatinga/MT de carona.

O apelante disse, ainda, que não recebeu qualquer valor pela entrega, mas que os pagamentos realizados por
Weslley
aos motoristas variavam entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00 por carga desviada. Sobre a propriedade dos veículos, afirmou que
Deivid
não era o verdadeiro proprietário, atuando apenas como laranja de
Weslley
, enquanto
Witor Hugo
era o responsável pela falsificação de documentos de habilitação, possuía caminhões e arrendava um barracão em Primavera do Leste/MT, destinado exclusivamente ao descarregamento de cargas desviadas.

Em Juízo,
Aguilherme
negou a veracidade das acusações que lhe foram imputadas, afirmando que não tinha ciência de que o caminhão que conduzia ostentava placas falsas, tampouco de que a carga seria desviada. Ele relatou que foi orientado a buscar o caminhão na Fazenda Casa Branca e que, posteriormente, após sair do local com o veículo carregado,
Weslley
lhe comunicou que outro motorista concluiria a viagem. Diante disso, seguindo as ordens de
Weslley
, dirigiu-se ao local conhecido como “Trevão”, onde entregou o caminhão carregado de soja ao apelante
Antônio
. Em seguida, retornou de carona para Paranatinga/MT. Quanto ao apelante
Witor Hugo
, afirmou que este mantinha contatos com fazendas, auxiliava na obtenção de fretes e cuidava da parte documental, mas
negou que tivesse sido o responsável pela falsificação de sua CNH
, a qual teria sido obtida mediante pagamento a um indivíduo de nome
Reginaldo
, em uma autoescola localizada em Rondonópolis/MT.

Por fim,
Aguilherme
negou conhecer
Deivid
, ressaltando que este não tinha contato com os motoristas e que os caminhões pertenciam, na realidade, a
Weslley
, embora estivessem registrados em nome de terceiros.

O apelante
Antônio
foi ouvido na delegacia em 23/03/2023, após ser surpreendido na posse do caminhão de placa KAE0E53 – o mesmo veículo utilizado no transporte da carga de soja subtraída da Fazenda Casa Branca –, o qual já se encontrava com diversas características alteradas.

Cumpre salientar que, quando da entrega da carga de soja a
Aguilherme
, o funcionário da Fazenda Casa Branca,
Tiago Pacheco
, registrou fotografias do veículo, posteriormente juntadas aos autos. Mais tarde, o referido caminhão foi localizado em poder de
Antônio
, apresentando modificações estéticas evidentes, tais como a substituição de adesivos, da lona e dos faróis.

Em depoimento prestado perante a autoridade policial,
Antônio
afirmou que o mencionado caminhão pertencia ao apelante
Wesley
e estava na sua posse havia cerca de um mês e meio. Na época, tomou conhecimento da existência do veículo por meio de um motorista chamado
Renato
, tendo se dirigido ao
Posto Rondep
, onde se encontrou pessoalmente com
Weslley
, que lhe entregou as chaves do veículo. Mantinha conversas com Wesley e recebeu pagamento deste mediante depósito realizado na conta bancária de sua esposa. Entretanto, negou conhecer
Aguilherme
ou
Deivid
.

Sobre as alterações realizadas no caminhão,
Antônio
afirmou que se limitaram a modificações estéticas determinadas por
Weslley
, consistentes na pintura das rodas de cinza (em substituição ao preto original); retirada dos adesivos da marca Mercedes-Benz da parte superior do veículo; colocação de capa no suporte de chinelo; pintura em vermelho da inscrição “Facchini” existente na carroceria; inversão da lona do caminhão; substituição da lanterna de pisca quebrada; aplicação de adesivos nas portas; e pintura com spray branco em parte do para-choque.

Em Juízo,
Antônio
negou seu envolvimento nos crimes, alegando que atuou apenas como motorista do referido caminhão por vinte e nove dias, período em que o veículo se encontrava com placas e documentação regulares. Realizou cinco fretes nesse intervalo, todos devidamente documentados e descarregados regularmente em armazéns e esmagadoras. As cargas, segundo declarou, eram carregadas diretamente das fazendas, sempre acompanhadas de guias fornecidas pelos proprietários rurais, pesadas em armazéns e seguidas da emissão das respectivas notas fiscais. O apelante enfatizou que jamais transportou carga desacompanhada de nota fiscal ou realizou carregamentos noturnos ou clandestinos.

As modificações feitas no caminhão, segundo ele, limitaram-se a reparos comuns, como troca de pneus, freios e faróis, bem como à colocação de adesivos – práticas que considerou usuais na manutenção de veículos de transporte –, todas realizadas por determinação de
Weslley
.

O apelante
Antônio
afirmou, ainda, ter tido contato com
Aguilherme
apenas uma vez, por cerca de vinte minutos, não mantendo com ele qualquer vínculo próximo.

Em síntese,
Antônio
frisou que desconhecia qualquer irregularidade quanto à procedência dos documentos ou do veículo, ressaltando que, quando o caminhão lhe foi entregue, encontrava-se totalmente vazio, desacompanhado de carga, não sabendo dizer absolutamente nada sobre a subtração da carga da Fazenda Casa Branca, ocorrida em 14/02/2023.

Em sede policial,
Witor Hugo
declarou que conhecia
Aguilherme
, o qual havia trabalhado para ele cerca de dois anos antes, como motorista de um de seus caminhões. Quanto ao desvio de soja ocorrido na Fazenda Casa Branca,
Witor Hugo
atribuiu a prática exclusivamente a
Aguilherme
, dizendo que dois motoristas de sua empresa – cujos nomes não recordava – foram convidados por
Aguilherme
, pessoa de confiança do proprietário da fazenda por já ter trabalhado no local, para realizarem o transporte de cargas de soja. Os referidos motoristas cumpriram regularmente o transporte, entregaram as cargas no destino e apresentaram os respectivos comprovantes de descarga para
Tiago
, ao passo que apenas
Aguilherme
teria praticado o desvio.

Sobre sua atividade,
Witor Hugo
informou ser sócio da empresa
DK Comércio de Cereais Ltda.
, registrada em nome de seu amigo
Darkian Salvador da Silva
, com três caminhões vinculados à pessoa jurídica, dos quais apenas dois teriam sido utilizados no transporte de cargas a partir da Fazenda Casa Branca. Negou conhecer
Weslley
, bem como manter qualquer vínculo com este, afirmando que jamais indicou
Aguilherme
para
Weslley
e tampouco falsificou documentos de habilitação. Era proprietário da empresa
Transvale Comércio e Transporte Ltda.
, localizada na Avenida das Indústrias, nº 267, bairro Industrial, nos fundos do Posto Alvorada, em Primavera do Leste/MT, destinada às atividades regulares de compra e venda de grãos, e não ao armazenamento ilícito de soja.

Por sua vez,
Deivid
, proprietário formal do caminhão utilizado para a subtração dos grãos de soja, declarou à autoridade policial ter certeza de que
Aguilherme
era o responsável por diversos furtos envolvendo seus caminhões, sendo que o conheceu por meio de um grupo de
WhatsApp
. Todavia, negou possuir sócios, afirmando que ambos os veículos eram de sua exclusiva responsabilidade e que
Aguilherme
trabalhou com seu caminhão por cerca de 30 dias, mas nunca com o modelo Mercedes, ainda que não descartasse a possibilidade de
Aguilherme
tê-lo trocado com
Antônio
.

No que se refere às alterações nos veículos, o apelante afirmou que não houve quaisquer modificações, exceto pela inversão da lona. Relatou, ainda, que dentre os motoristas de seus caminhões estava
Antônio
, indicado por
Aguilherme
, mas negou conhecer
Weslley
. Afirmou, por fim, que o caminhão fora entregue a
Antônio
por
Aguilherme
, sem saber informar o local exato.

Em juízo, tanto
Witor Hugo
quanto
Deivid
negaram conhecer os demais corréus ou ter qualquer envolvimento nos crimes que lhes foram imputados.

Diante do robusto conjunto de elementos coligidos, resta suficientemente demonstrado que os apelantes
Aguilherme
,
Antônio
e
Weslley
participaram ativamente do furto qualificado pela fraude, ocorrido em 14/02/2023, tendo como vítima a Fazenda Casa Branca.

Como visto acima, extrai-se das provas dos autos que foi
Aguilherme
quem, valendo-se de documentos falsos, realizou o carregamento do caminhão na referida propriedade rural, criando condições para a subtração da carga. Ademais, seguiu expressamente as orientações de
Wesley
e, no local combinado, repassou o veículo carregado ao apelante
Antônio
, ciente de que este daria continuidade à empreitada ilícita.

A versão apresentada em juízo por
Aguilherme
– de desconhecimento acerca do desvio – não encontra respaldo nas provas colhidas, sendo desmentida, inclusive, pelas declarações prestadas na fase policial e pelas demais circunstâncias apuradas.

Não se afigura minimamente crível a alegação de
Aguilherme
de que teria simplesmente seguido, de forma cega e irrefletida, as instruções de
Wesley
para entregar uma carga de elevado valor econômico a um terceiro que sequer conhecia (Antônio).

Ressalte-se que, conforme relatado por
Tiago Pacheco
, a carga de soja foi confiada exclusivamente a
Aguilherme
, justamente por já haver este prestado serviços anteriores à fazenda, gozando, assim, de credibilidade junto ao proprietário. Em nenhum momento
Tiago
mencionou ter contratado
Wesley
ou qualquer outro indivíduo, tanto que, diante do desaparecimento da carga, buscou esclarecimentos diretamente com
Aguilherme
, e não com outrem. A responsabilidade pela carga estava sob a guarda de
Aguilherme
, o qual, consciente de seu valor e das consequências decorrentes de eventual desvio, jamais teria repassado o veículo a
Antônio
sem qualquer contrapartida pessoal, limitando-se a confiar cegamente em ordens de
Wesley
– pessoa com quem mantinha apenas contato superficial.

De igual modo,
Antônio
foi posteriormente surpreendido na posse do caminhão utilizado na empreitada criminosa, o qual, quando localizado, já apresentava diversas modificações estéticas, realizadas por ele próprio, conforme admitido, a mando de
Wesley
.

Embora, em juízo, tenha procurado apresentar-se como mero motorista de boa-fé, restou comprovado que recebeu pagamentos de
Wesley
e que procedeu às alterações no veículo por determinação deste, o que evidencia sua adesão consciente à empreitada delitiva. Soma-se a isso o fato de
Aguilherme
ter declarado, tanto na fase policial quanto em juízo, que
entregou o caminhão carregado diretamente a Antônio
, para que este prosseguisse a viagem – narrativa em plena consonância com as demais provas constantes dos autos, tais como a apreensão do veículo em sua posse e as modificações nele efetivamente constatadas.

Dessa forma, não obstante as alegações defensivas de
Aguilherme
e
Antônio
, a mera negativa de autoria, isoladamente considerada, não se revela apta a infirmar o robusto conjunto probatório colacionado aos autos.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Assim, considerando que o ônus da prova incumbe a quem alega (CPP, art. 156) e tendo as defesas se limitado à mera negativa de autoria, sem, contudo, produzir qualquer elemento minimamente convincente apto a desconstituir o coeso conjunto probatório constante dos autos, impõe-se a manutenção do édito condenatório imposto aos apelantes
Aguilherme
e
Antônio
.

2.
Pedido de absolvição – Delito de falsificação de documento público (art. 297, CP) – Apelante Witor Hugo

Diversa, entretanto, é a situação dos apelantes
Deivid Maciel Zimmermann
e
Witor Hugo Dantas
, em relação aos quais o conjunto probatório revela-se frágil e insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado.

Vale ressaltar que ambos foram denunciados pela suposta prática de quatro delitos distintos: associação criminosa (art. 288 do Código Penal – 1º fato), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal – 2º fato), falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal – 3º fato) e furto qualificado pela fraude (art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal – 4º fato). Todavia, ao final da instrução criminal,
Deivid
foi condenado apenas pelo crime de furto qualificado, enquanto
Witor Hugo
restou condenado, tão somente, pelos delitos de furto e falsificação de documento público.

Dessa forma, é evidente que o eventual envolvimento dos apelantes em outros ilícitos não guarda pertinência com a análise da materialidade e da autoria relativamente aos fatos ora submetidos a julgamento, restritos ao furto qualificado ocorrido em 14/02/2023, na Fazenda Casa Branca, e à falsificação da CNH apresentada por
Aguilherme
à vítima naquela mesma ocasião.

No que tange ao crime de falsificação de documento público, cuja autoria foi atribuída ao apelante
Witor Hugo
, não se vislumbram nos autos provas suficientes a amparar a condenação. Extrai-se da sentença primeva que a condenação do referido apelante pelo delito em questão fundamentou-se nos seguintes termos:

“
2.2 Do crime de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal):
O crime de falsificação de documento público, tipificado no art. 297 do Código Penal, consiste em
falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro
. A
materialidade
e
autoria
do crime restou demonstrada pelo relatório de extração dos celulares apreendidos (ID. 157609235, pág. 17), no qual se verifica que o acusado AGUILHERME enviou foto de sua Carteira Nacional de Habilitação para o acusado WITOR HUGO DANTAS, que devolveu fotografia do documento falsificado, com a fotografia de Aguilherme, mas com nome e dados de outra pessoa. Ademais, cumprida ordem de busca e apreensão, o acusado WITOR foi preso de posse de impressoras e instrumentos do crime de falsificação. Assim, restou demonstrada que o crime de falsificação foi praticado apenas pelo réu WITOR HUGO DANTAS, devendo os demais acusados serem absolvidos de tal imputação.”

Entretanto, ainda que se admita a possibilidade de comprovação da materialidade delitiva por outros meios de prova diversos da perícia, o que se verifica nos autos é a inexistência de elemento capaz de vincular, de forma segura, o apelante
Witor Hugo
à falsificação da CNH utilizada por
Aguilherme
. As imagens acostadas aos autos (da CNH verdadeira e daquela supostamente falsificada) não se mostram suficientes para demonstrar a autoria delitiva atribuída ao apelante, uma vez que inexiste qualquer prova concreta de que ele tenha sido o responsável pela adulteração.

Ou seja, ainda que restasse comprovado que o documento apresentado por
Aguilherme
era falsificado, não se logrou demonstrar, de forma segura e inequívoca, a autoria da falsificação, inexistindo elementos probatórios aptos a atribuir tal conduta ao apelante
Witor Hugo
.

É certo que a busca e apreensão realizada em seu escritório resultou na apreensão de equipamentos, impressoras e documentos falsificados, além de que, da extração de dados de seus aparelhos celulares, foram localizadas conversas que o indicam como envolvido em atividade criminosa relacionada à falsificação documental, inclusive com mensagens em que afirma:
“Eu faço um kit de habilitação aqui, placa e documento da carreta, fica quase cinco mil, moço! Os caras têm vezes que faz sete comigo de uma vez.”

Contudo, a denúncia trata especificamente da falsificação da CNH apresentada por
Aguilherme
para realizar o transporte da carga de soja no episódio do furto ocorrido em 14/02/2023, e não de falsificações em abstrato.

A magistrada
a quo
, ao atribuir a
Witor Hugo
a autoria do delito de falsificação, fundamentou-se essencialmente no relatório de extração de dados de aparelhos celulares, mencionando que
Aguilherme
teria encaminhado a ele a imagem de sua CNH e, em contrapartida, recebido outra fotografia do mesmo documento, mas com dados diversos. Todavia, essa premissa não resiste à análise mais detida do conjunto probatório.

A fundamentação lançada na sentença não encontra amparo fiel no teor do relatório de extração de dados. Com efeito, não houve o envio de uma CNH por
Aguilherme
e a posterior devolução de documento falsificado por
Witor Hugo
, como constou na decisão, mas sim a remessa, pelo próprio
Aguilherme
, de duas imagens distintas, ambas contendo sua fotografia, mas com dados pessoais diversos.

Além disso, os documentos mencionados nos diálogos de janeiro e fevereiro de 2022 não correspondem, nem em aparência nem em conteúdo, à CNH falsificada que foi efetivamente apresentada por
Aguilherme
no dia do furto. A discrepância é manifesta, inclusive quanto à própria fotografia aposta nos documentos, circunstância que afasta qualquer possibilidade de vinculação direta entre aquele episódio de 2022 e a falsificação específica imputada na denúncia, ocorrida quando da prática do crime de furto no dia 14/02/2023.

Assim, embora seja inegável que os elementos colhidos apontem para a atuação de
Witor Hugo
em práticas relacionadas à falsificação de documentos em sentido amplo, não há prova idônea de que tenha sido ele o autor da falsificação concreta da CNH utilizada por
Aguilherme
na empreitada delitiva de 14/02/2023. A condenação, portanto, ampara-se em presunções generalizadas extraídas de diálogos pretéritos, sem lastro em prova judicializada que comprove a sua adesão subjetiva a esse fato específico.

Não se ignora, outrossim, que
Aguilherme
, em sede policial, atribuiu a falsificação ao apelante
Witor Hugo
. Entretanto, tal imputação foi posteriormente alterada em juízo, ocasião em que
Aguilherme
afirmou que o documento fora providenciado por um terceiro, de nome
Reginaldo
, vinculado a uma autoescola localizada em Rondonópolis/MT. Essa mudança de versão aliada à falta de quaisquer outros elementos corroborativos judicializados, enfraquece sobremaneira a acusação.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase investigatória, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte Estadual:

“(...) A decisão judicial penal deve se fundamentar em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, conforme exige o art. 155, do CPP, não sendo admissível a condenação com base exclusiva em elementos informativos colhidos na fase investigativa. (...)” (N.U 1013224-62.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

Assim, embora seja plausível que
Witor Hugo
estivesse, de fato, envolvido com falsificações documentais, não há, nos autos, prova produzida sob o crivo do contraditório judicial capaz de vinculá-lo, de forma segura e inequívoca, à falsificação específica da CNH utilizada por
Aguilherme
no furto ora em apuração.

As provas extraídas da fase investigatória indicam fortes indícios de que o apelante estivesse envolvido em práticas criminosas relacionadas à falsificação de documentos – circunstância corroborada, inclusive, pelo material apreendido em seu escritório e pelos diálogos localizados em seus aparelhos telefônicos. Assim, é bastante provável que
Witor Hugo
tenha sido, de fato, o responsável pela falsificação da CNH utilizada por
Aguilherme
. Todavia, a despeito dessa elevada probabilidade, não há prova segura e inequívoca que permita afirmar, sem margem de dúvida razoável, que ele tenha efetivamente confeccionado o documento apresentado em 14/02/2023.

Não se pode presumir que, pelo simples fato de o apelante estar inserido em um contexto mais amplo de falsificações, tenha concorrido, necessariamente, para a falsificação ora em exame. O Direito Penal repele condenações fundadas em presunções. Exige-se prova segura da autoria no caso concreto, o que não se verificou nos presentes autos.

Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da insuficiência probatória quanto à autoria atribuída ao apelante
Witor Hugo
no crime de falsificação de documento público, tipificado no art. 297 do Código Penal.

3.
Pedido de absolvição – Delito de furto qualificado (art. 155, § 4°, II, CP) – Deivid e Witor Hugo

No tocante ao apelante
Witor Hugo
, observa-se que a sentença de primeiro grau fundamentou sua condenação na premissa de que ele teria falsificado a carteira de habilitação utilizada por
Aguilherme
, entendendo, assim, que sua participação no furto qualificado (4º fato narrado na denúncia) teria ocorrido exclusivamente em razão dessa suposta falsificação, a qual teria possibilitado que
Aguilherme
realizasse o carregamento da soja e, posteriormente, desviasse a carga.

Quanto a
Deivid
, a condenação decorreu do fato de que o veículo empregado na empreitada criminosa encontrava-se registrado em seu nome, sendo considerado “laranja” de
Wesley
, conforme diálogo extraído de aparelho celular apreendido (ID 157609235), além de outros elementos probatórios. Com base nisso, entendeu-se que sua condição de proprietário formal do caminhão constituiria fundamento suficiente para a condenação.

Todavia, referidos fundamentos não se revelam aptos a sustentar validamente o édito condenatório. A falsificação atribuída a
Witor Hugo
, no que se refere à CNH utilizada especificamente por
Aguilherme
no carregamento da soja, não foi devidamente comprovada, tratando-se de presunção lastreada em indícios genéricos de sua atuação em fraudes documentais, desprovidos, contudo, de prova segura e concreta de sua adesão à empreitada delitiva ora apurada.

De igual modo, a mera titularidade formal do caminhão, atribuída a
Deivid
, não demonstra, por si só, que este tivesse ciência do uso ilícito do veículo, tampouco que tenha aderido, de forma consciente e voluntária, ao crime de furto em questão.

Ressalte-se que, embora os autos contenham elementos que apontam para eventual envolvimento de
Witor Hugo
em esquemas de falsificação de documentos, bem como indícios de que
Deivid
atuava como “laranja” de
Wesley
em outras operações, a responsabilização penal demanda prova específica de que ambos tenham concorrido, de forma direta ou indireta, para a prática do furto perpetrado em 14/02/2023.

A imputação penal não pode se amparar em ilações ou presunções derivadas de condutas pretéritas ou conexas, sob pena de se admitir, em última análise, uma forma de
responsabilidade penal objetiva
, vedada pelo ordenamento jurídico e frontalmente contrária ao princípio constitucional da culpabilidade.

Sobre a matéria, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Consistindo a pena criminal na repulsa normativa a um comportamento indesejado, em nenhuma hipótese o ordenamento jurídico pátrio coaduna-se com a responsabilidade penal objetiva, do cidadão, não bastando que o agente esteja ocupando determinada posição jurídica para ser responsabilizado penalmente. É preciso, ainda, haver relevância da ação ou omissão, estabelecendo-se relação de causalidade entre a conduta e o resultado, sendo que o art. 13, § 1º, do Código Penal, delimita que a causa deve ser essencial e diretamente ligada ao evento danoso, afastando os eventos mais remotos na sucessão de eventos causais. 04. Inaplicabilidade da relação de causalidade pura e simples quanto à atuação do laranja, pois seria o antecedente lógico de todo e qualquer crime superveniente à dissimulação com a qual se envolveu, por potencializar a responsabilização objetiva, na medida em que atrai para o campo da autoria delitiva condutas que não possuem domínio sobre o fato criminoso (...)” (TRF-3 - ApCrim: 00065097120084036102, Relator.: Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, Data de Julgamento: 29/05/2020, 11ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 02/06/2020)

A mera existência de indícios de envolvimento em práticas ilícitas, ou o fato de que
Witor Hugo
eventualmente participasse de planejamentos delituosos, não autoriza concluir, sem mais, que também tenha concorrido para a subtração da carga de soja da Fazenda Casa Branca (4º fato narrado na exordial acusatória). Além disso, a condição de “laranja” atribuída a
Deivid
, embora eventualmente caracterize ilícito em outra seara, não comprova sua participação subjetiva na execução do furto em apreço.

Assim, ainda que
Witor
e
Deivid
possam responder por outros fatos eventualmente apurados em investigações distintas,
o conjunto probatório destes autos não demonstra a adesão deles ao furto do dia 14/02/2023
, razão pela qual a condenação não pode subsistir.

A condenação de ambos, assim, repousa em meras ilações e presunções, incapazes de conferir a certeza necessária para a condenação de modo que, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII, da CF/88, a absolvição é medida que se impõe
.

Acerca do tema, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) Como ao magistrado é defeso fundamentar a condenação em meras presunções ou em elementos colhidos exclusivamente na fase investigatória, a falta de provas seguras e judicializadas acerca do envolvimento do acusado/embargante na conduta criminosa recomenda, à luz do brocardo in dubio pro reo, seja declarada a absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP. (...)” (N.U 0000008-47.2012.8.11.0010, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

“(...) Se não houve prova concreta em relação à autoria delitiva, mas meros indícios que, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo
.” (N.U 0000460-13.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Diante do conjunto probatório delineado, no que se refere aos apelantes
Witor Hugo
e
Deivid
, revela-se plenamente aplicável o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição de ambos.

Assim, impõe-se a absolvição de
Deivid Maciel Zimmermann
quanto ao crime de
furto qualificado
(art. 155, § 4º, II, CP)
, bem como de
Witor Hugo Dantas
, tanto em relação ao crime de
furto qualificado
(art. 155, § 4º, II, CP)
quanto ao crime de
falsificação de documento público
(art. 297, CP)
, diante da ausência de provas seguras e inequívocas aptas a embasar juízo condenatório,
ficando prejudicada a análise das demais teses recursais
.

4.
Pedido de desclassificação para furto simples formulado pela defesa de Antônio

Prosseguindo, a defesa do apelante
Antônio
requer a desclassificação do crime de furto qualificado para sua modalidade simples, com o
afastamento da qualificadora consistente na prática do delito mediante fraude
.

É certo que a fraude, como qualificadora do crime de furto (art. 155, § 4º, II, CP), consiste na utilização de artifício ou ardil capaz de iludir a vítima, de modo a facilitar a subtração da coisa alheia móvel. No caso em apreço, a fraude restou configurada pela conduta de
Aguilherme
, que, simulando prestação de serviço à vítima – tendo sido contratado para realizar o transporte de grãos de soja – obteve, legitimamente, a posse da carga e, a partir de então, desviou-a de seu destino.

Embora tenha sido
Aguilherme
quem praticou diretamente o ardil perante a vítima, não se pode olvidar que
Antônio
aderiu, de forma consciente, ao plano delitivo, ao receber o caminhão carregado no local previamente combinado (“Trevão”), dando continuidade ao
iter criminis
e assumindo a posse da carga ilícita. Nessas circunstâncias, responde como coautor, uma vez que a teoria monista, consagrada no art. 29 do Código Penal, impõe que todos os que concorrem para o crime, ainda que em momentos distintos da execução, respondam pelo delito em sua forma integral.

Assim, a alegação de que
Antônio
não praticou, pessoalmente, o ardil contra a vítima não possui o condão de afastar a qualificadora. Ao aceitar prosseguir na empreitada ilícita, beneficiou-se do artifício previamente empregado por
Aguilherme
e aderiu voluntariamente ao liame subjetivo que unia os coautores, contribuindo, de modo direto, para a consumação da subtração.

Em crimes cometidos em concurso de agentes, todos os envolvidos respondem pela forma qualificada, ainda que apenas um deles tenha executado a fraude em sentido estrito.

Nessa linha de raciocínio, colaciona-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“(...) A coautoria não exige que todos os agentes pratiquem diretamente cada etapa do crime. Basta que haja divisão de tarefas e conhecimento prévio das circunstâncias do delito. (...)” (TJ-PR 00365387720248160014 Londrina, Relator: substituto Osvaldo Canela Junior, Data de Julgamento: 01/09/2025, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2025)

Portanto, não há que se falar em desclassificação para furto simples, uma vez que a fraude constituiu elemento essencial para a concretização do delito, e
Antônio
, ao dar sequência ao transporte da carga desviada, incorporou-se, de forma consciente, à conduta de
Aguilherme
, respondendo pelo crime na forma qualificada.

5.
Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal

Os apelantes pleiteiam a redução da pena-base ao mínimo legal ou, ao menos, a diminuição do respectivo
quantum
de exasperação.

A pena-base do apelante
Aguilherme
foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais: a
culpabilidade
, os
antecedentes
e as
consequências do crime
. Já na dosimetria penal de
Antônio
, na primeira fase, apenas as
consequências do delito
foram consideradas desfavoráveis.

No que se refere à culpabilidade de
Aguilherme
, a juíza sentenciante consignou que
“a conduta do acusado se revelou altamente censurável, uma vez que se utilizou do fato de já ter trabalhado com a vítima, no carregamento de grãos, se socorrendo a uma possível confiança que já existia em seu trabalho, para furtar a carga de soja”
.

Dessa forma, a sentença valorou acertadamente, de forma negativa, a
culpabilidade
do apelante. Com efeito, não se trata apenas da fraude típica que qualifica o crime de furto – consistente na simulação de contrato de transporte para possibilitar a subtração da carga –, mas de um
plus
de reprovabilidade: o acusado não apenas utilizou expediente fraudulento, como também
se valeu da relação de confiança previamente estabelecida com a vítima
, em razão dos carregamentos anteriores que realizara regularmente.

Ao trair essa confiança específica, conquistada no âmbito de relações negociais pretéritas e legítimas, o apelante intensificou o dolo e revelou maior periculosidade social em sua conduta. Trata-se de circunstância que demonstra grau de censurabilidade superior àquele inerente ao tipo penal.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A exasperação da pena-base é justificada pela culpabilidade desfavorável quando o réu se aproveita de relação de confiança para cometer o delito. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.823.930/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025)

Quanto aos
antecedentes
de
Aguilherme
, foi consignado na sentença que
“em análise da certidão de antecedentes criminais do réu (ID 141348784), verifica-se que o acusado ostenta condenação criminal transitada em julgado pelo crime de roubo (processo nº 0012055-75.2018.8.11.0064), cometido em 9/8/2018, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/11/2023”
.

Destarte, mostra-se inviável o afastamento da valoração negativa dos
antecedentes
do apelante
Aguilherme
, na medida em que este ostenta condenação criminal transitada em julgado por fato anterior, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior aos presentes autos – o que é perfeitamente admissível como caracterizador de maus antecedentes.

Igualmente, as
consequências do delito
, foram corretamente consideradas prejudiciais a ambos os apelantes, consignando-se na sentença que foi subtraída
“uma carga de 37 mil kg de soja em grãos, avaliada em R$ 98.664,20, resultando em prejuízo considerável à vítima”
.

Embora prejuízos materiais sejam, em regra, inerentes aos crimes contra o patrimônio, no caso concreto os danos revelam-se vultosos, considerando o valor expressivo do bem subtraído –
R$ 98.664,20
– o que evidencia consequências mais gravosas da ação criminosa, tal como reconhecido na sentença, legitimando a exasperação da pena-base.

Ademais, extrai-se dos autos que
a carga de soja subtraída jamais foi recuperada
, o que reforça o elevado prejuízo suportado pela vítima e extrapola o resultado ordinariamente previsto no tipo penal para o crime de furto.

Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
(...) Apesar de o prejuízo econômico ser inerente aos delitos patrimoniais, a jurisprudência desta Corte Superior admite que o valor dos objetos subtraídos seja empregado na valoração das consequências do delito quando o referido montante for significativo, tendo em vista o maior desvalor que este fato impõe, como ocorreu no caso em apreço”. [...] (AgRg no HC n. 556.564/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021.) (...). (N.U 0010096-78.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

E do STJ:

“(...) 2. No que concerne à vetoriais consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 3. No presente caso, a instância de origem não se utilizou de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, em relação às consequências do crime, em razão do alto valor subtraído (R$ 88.020,00), circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base. (...). (AgRg no AREsp n. 1.995.454/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

6.
Pedido de redução do
quantum
de exasperação da pena-base

No que concerne ao
quantum
de exasperação da pena basilar, é certo que, embora a legislação penal indique as circunstâncias a serem analisadas na fixação da pena-base (art. 59, CP) e atribua ao julgador o dever de valorá-las para fins de adequada aplicação na sentença (art. 387, II, CPP), o legislador ordinário não estabeleceu critérios matemáticos destinados a orientar o dimensionamento da reprimenda na etapa inicial da dosimetria.

Ou seja, a fixação da pena-base insere-se no âmbito da
discricionariedade do julgador
, o qual deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado à reprovação e prevenção do delito (STJ, AgRg no HC 980.061/PI; AgRg no REsp 2.112.837/SP).

Tanto é assim que, atualmente, vigora entendimento consolidado no sentido de que:

“(...) a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça (...)” (AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Entretanto, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer como critérios orientadores para a individualização da pena-base as frações de
1/6 (um sexto)
sobre o valor da pena mínima cominada e de
1/8 (um oitavo)
a incidir sobre o intervalo entre as reprimendas abstratamente previstas para o delito, admitindo-se, contudo, a utilização de frações distintas, desde que devidamente motivadas (STJ, AgRg no HC n.º 800.983).

Tais critérios orientadores, embora não possuam caráter vinculante, devem ser observados como regra, sobretudo quando ausentes elementos concretos que justifiquem um incremento mais expressivo da pena-base.

No caso dos autos, a pena-base dos apelantes foi exasperada em 6 (seis) meses para cada circunstância judicial negativa, o que corresponde a
quantum
superior a 1/6 da pena mínima e inferior a 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime de furto qualificado. Ou seja, o
quantum
de acréscimo adotado pelo juízo
a quo
encontra-se dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência pátria, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida quanto ao aumento aplicado à pena-base dos apelantes.

7.
Extinção da punibilidade por cumprimento da pena

Por fim, o apelante
Aguilherme
pleiteia a realização da
detração penal
e a consequente declaração de e
xtinção da punibilidade, em razão do suposto cumprimento integral da pena
.

No entanto, extrai-se dos autos que o apelante já foi amplamente beneficiado com a detração penal realizada pelo magistrado sentenciante, a qual, inclusive, sequer seria cabível no caso, haja vista que
Aguilherme
foi condenado à pena de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e ostenta
três circunstâncias judiciais negativas
, fazendo jus, portanto, ao regime prisional
semiaberto
.

O fundamento utilizado pela magistrada de primeiro grau – de que o apelante teria cumprido 16% da reprimenda e faria jus à progressão, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal – mostra-se equivocado, porquanto a detração passível de ser realizada na sentença, pelo juízo de conhecimento, é exclusivamente aquela prevista no
art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal
, e destina-se
apenas
à fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (
“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)
§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”
).

Referida previsão, portanto, não autoriza o reconhecimento de progressão de regime, cuja análise compete, com exclusividade, ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

Assim, independentemente do tempo de prisão provisória eventualmente cumprido, tratando-se de réu condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, mas que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação do regime semiaberto. Todavia, deixo de proceder a qualquer alteração nesse sentido, a fim de evitar
reformatio in pejus
.

De todo modo,
não há falar em extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena
, seja porque o apelante não a cumpriu integralmente, seja porque tal providência compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos dos incisos II e III, alínea “c”, do art. 66 da LEP.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“(...) Ao Juízo da Execução Penal compete realizar o cálculo da detração e declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, nos termos do artigo 66, incisos II e III, alínea 'c', da Lei nº 7.210/84.” (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024180409948001 MG, Relator.: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 14/05/2020, Data de Publicação: 18/05/2020)

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos em face d
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da Ação Penal nº 1000357-08.2024.8.11.0044
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos de
AGUILHERME ALVES MOREIRA
e
ANTÔNIO ALVES DE ARRUDA
, ao passo que
DOU PROVIMENTO
aos recursos de
DEIVID MACIEL ZIMMERMANN
e
WITOR HUGO DANTAS
,
para
absolver
o primeiro da imputação de prática do crime de
furto qualificado
(CP, art. 155, §4º, II)
e o segundo em relação aos crimes de
furto qualificado
(CP, art. 155, §4º, II)

e
falsificação de documento público
(CP, art. 297)
,
ficando prejudicada a análise das demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025